Tribunal: TJPA
Processo: 0802129-19.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802129-19.2021.8.14.0009

APELANTE: JOSE DA CONCEICAO SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0802129-19.2021.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE:
JOSE DA CONCEICAO SANTOS.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível. A parte agravante requer a reforma da decisão para que os juros de mora sobre a indenização por danos materiais incidam desde o evento danoso, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros de mora sobre a indenização por danos materiais devem incidir desde a data do evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual; e (ii) verificar a adequação dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 54) estabelece que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, o que impõe a reforma da decisão nesse ponto.

4. Quanto aos honorários sucumbenciais, a fixação em 10% sobre o valor da condenação está em consonância com o art. 85, §2º, do CPC, sendo adequada à baixa complexidade da causa e à tramitação eletrônica do processo, que dispensou a realização de audiências presenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam desde a data do evento danoso. Mantidos os honorários sucumbenciais conforme fixado na decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir desde a data do evento danoso."

"2. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios de razoabilidade, considerando a complexidade da causa e a tramitação eletrônica do processo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para
reformar parcialmente a decisão agravada e, por via de consequência, a sentença, para estabelecer que os juros de mora sobre a indenização por danos materiais incidam desde a data do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0802129-19.2021.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE:
JOSE DA CONCEICAO SANTOS.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE DA CONCEICAO SANTOS
em face de
BANCO BRADESCO SA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso interposto.

Em suas
razões
, a parte agravante requer a reforma da decisão para que os juros de mora sobre a indenização por danos materiais incidam desde o evento danoso, bem como para que sejam majorados os honorários sucumbenciais.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível. A parte agravante requer a reforma da decisão para que os juros de mora sobre a indenização por danos materiais incidam desde o evento danoso, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros de mora sobre a indenização por danos materiais devem incidir desde a data do evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual; e (ii) verificar a adequação dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 54) estabelece que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, o que impõe a reforma da decisão nesse ponto.

4. Quanto aos honorários sucumbenciais, a fixação em 10% sobre o valor da condenação está em consonância com o art. 85, §2º, do CPC, sendo adequada à baixa complexidade da causa e à tramitação eletrônica do processo, que dispensou a realização de audiências presenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para determinar que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam desde a data do evento danoso. Mantidos os honorários sucumbenciais conforme fixado na decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir desde a data do evento danoso."

"2. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios de razoabilidade, considerando a complexidade da causa e a tramitação eletrônica do processo."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso comporta parcial provimento.

No que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos materiais, a sentença deve ser reformada, para que incidam desde a data do evento danoso (Súmula 54, STJ), considerando tratar-se de responsabilidade extracontratual.

Não obstante, no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação, nada há o que se reformar, pois foram arbitrados de acordo com as regras previstas no art. 85, §2º, do CPC, notadamente diante da baixa complexidade envolvida, que levou pouco mais de um ano até ser sentenciada, e da desnecessidade de deslocamento dos causídicos até a comarca, considerando que não houve audiência presencial e estamos diante de processo eletrônico.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, reformando parcialmente a decisão agravada e, por via de consequência, a sentença, para estabelecer que os juros de mora sobre a indenização por danos materiais incidam desde a data do evento danoso, ou seja, a partir de cada desconto.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024